Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-38.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. ACESSO A VIA SECUNDÁRIA. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. DINÂMICA DO ACIDENTE. VERSÕES CONFLITANTES. PROVA TESTEMUNHAL. ÔNUS DO RÉU PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. LESÕES A INTEGRIDADE FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré em desfavor da r. Sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião - DF, que julgou procedente o pedido do autor de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito envolvendo as partes, condenando à ré a pagar ao autor, indenização a título de ressarcimento de danos materiais, no valor de R$ 4.361,00(quatro mil trezentos e sessenta e um reais) e; R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Aduz a empresa ré, ora recorrente, que a culpa do acidente foi do autor/recorrido que trafegava com sua motocicleta, sem a atenção e cuidados devidos, pelo acostamento da via, em sentido contrário ao veículo da ré, vindo a colidir com a porção traseira do automóvel que estava saindo da via principal para acessar uma via secundária não pavimentada, e cruzou com a trajetória da motocicleta. Alega que a colisão ocorreu quando o carro trafegava pela via principal e reduziu a velocidade e parou para transpor a faixa contrária na intenção de acessar a via perpendicular não pavimentada. Logo após, verificando que poderia executar a manobra, a condutora do veículo da ré virou o carro a esquerda e iniciou a manobra e, em seguida parou novamente com o veículo já atravessado no acostamento do outro lado da via para poder transpor um grande desnível (buraco), localizado bem na entrada da estrada de chão. Sendo que o condutor da motocicleta, que segundo alega a ré, desenvolvia velocidade superior ao permitido pela via e conduzia a motocicleta pelo acostamento sem a atenção e cuidados devidos, não observou o veículo a sua frente, vindo após a se assustar com a sua presença, desequilibrando-se e colidindo a moto com a traseira do automóvel, causando os danos aventados pelo autor na inicial. Alega que a motocicleta do autor estava em situação administrativa irregular, pois este não teria pago o IPVA do referido veículo e, portanto, não poderia circular com ele nas vias públicas. Assevera que, a julgadora monocrática não considerou a sua versão dos fatos, especialmente no que diz respeito a dinâmica do acidente, validando somente a versão do autor/recorrido. Requer a reforma da r. Sentença para afastar a sua condenação. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção integral do julgado.
3. Mérito. Nas ações que envolvam acidente de trânsito, havendo duas versões conflitantes, deparando-se com o paradigma da verossimilhança deve o juiz, quando possível, aplicar a teoria da persuasão racional, optando pela versão mais verossímil, corroborada pelo acervo probatório existente.
4. Ao contrário do que ocorreu com a versão autoral, a narrativa da parte ré acerca da dinâmica do acidente não foi confirmada pelas provas existentes nos autos. A prova oral, coerente e harmônica com as demais provas dos autos, contribuiu decisivamente para a formação da convicção acerca da culpa exclusiva da ré pelo acidente. A versão do autor mostra-se fisicamente plausível, eis que indica que ele trafegava pela via preferencial quando a ré vinha no sentido contrário da via, parou e convergiu a direção do seu carro, transpondo as faixas da via principal a fim adentrar na via secundária não pavimentada (acesso ao Albergue) sem o devido cuidado (art. 34 do CTB), deixando de observar a preferência de circulação dos veículos quando as condições de trânsito não lhes eram favoráveis, e sem guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos (art. 29, II do CTB), vindo então à interceptar a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor, causando-lhe as avarias e também os ferimentos e lesões no motociclista condutor, conforme demonstrados nos autos; gerando, assim, o dever de reparação destes.
5. O fato (não comprovado nos autos), de o autor eventualmente, estar inadimplente com o pagamento do IPVA(Imposto Sobre a Propriedade de Veículo Automotor), além de configurar nítida inovação vedada em sede recursal, considerando que tal argumento sequer fora aventado na contestação; não possui o condão de afastar a responsabilidade da ré pelos danos causados, posto que, se porventura confirmado, trata-se de mera infração administrativa sancionável pelas vias próprias; que, contudo, não macula o direito do autor em ver reparados os danos sofridos, decorrentes do ato ilícito perpetrado pela ré (colisão).
6. Estatui o art. 186 do Código Civil que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando, por força do disposto no art. 927 do mesmo diploma legislativo, obrigado à respectiva reparação. Assim, provados o dano, o nexo causal e a ação imprudente, resta caracterizada a culpa da ré/recorrente. Logo, é sua a corresponsabilidade pela reparação integral dos danos materiais e morais havidos.
7. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados os relacionados à esfera íntima da pessoa, e dentre esses se enquadra a integridade física. O dano moral está devidamente configurado e decorre do sofrimento do requerente em decorrência das lesões sofridas em face do acidente ocasionado pelo veículo conduzido pelo condutor réu, que determinou o seu afastamento das suas atividades laborais por 60(sessenta) dias (Id. 16.869.588). Com efeito, confirmo a sentença que condenou a parte requerida a indenizar danos morais, mantendo o valor da condenação, que foi arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Cito precedente da Turma: (Acórdão no 1.053.895, Proc.: 0700247-33.2017.8.07.0014, Caso: Claudio Leite dos Santos versus Marco Antonio Valeriano e Rafael Santana de Carvalho; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/10/2017, Publicado no PJe: 18/10/2017. Pág: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, estes últimos fixados em 20%(vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.